Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706296-57.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA LUIZ BRANDÃO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em síntese, o julgamento foi convertido em diligência (ID 422884082) para que a Telefônica Brasil (Vivo) apresentasse o histórico de ligações realizadas pelo telefone (61) 99958-1922, de titularidade de José Rodrigues (esposo da apelante), no período de 1 a 7 de junho de 2021. Todavia, a empresa de telefonia, por duas vezes, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em face disso, foi determinada a intimação pessoal da empresa para que esta fornecesse as informações requisitadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. O oficial de justiça dirigiu-se à AOS E/A 2/8, Lote 05, Loja 259, Terraço Shopping, Octogonal, Brasília/DF, no dia 28/04/2023 às 12:50, onde está estabelecida a empresa WORLD CELL. No entanto, o funcionário da empresa afirmou que a WORLD CELL não era a destinatária da ordem, pois era apenas uma representante da Vivo. Foi aplicada a multa diária no valor de R$ 500,00. Na mesma ocasião, foi determinada nova intimação, por oficial de justiça, para que a Vivo cumprisse a decisão sob pena de majoração da multa para R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00. Em 07.07.2023, a operadora informou nos autos que a diligência foi dirigida a uma loja da empresa WORLD CELL, que, embora seja uma revendedora autorizada da Vivo, com ela não se confunde: são estabelecimentos distintos. Sustentou, ainda, que apenas tomou conhecimento da situação em 29.06.2023, ocasião em que forneceu as informações solicitadas. Em face dessas considerações, após o cumprimento da diligência, requer o afastamento da multa, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). É o relatório. DECIDO. O art. 537, § 1o, II, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Na hipótese, a Telefônica Brasil não agiu de forma temerária ao cumprimento da ordem, pois a intimação foi apresentada a WORLD CEL, uma revendedora autorizada que não se confunde com a empresa de telefonia. A Vivo só tomou conhecimento da situação em 29.06.2023, momento em que realizou o levantamento de dados necessários e juntou aos presentes autos (ID 48462744). Portanto, restou demonstrada a justa causa para o descumprimento da determinação judicial no prazo estipulado, razão pela qual revogo a decisão que estabeleceu a multa. Por fim, a apelante alega que utiliza dois chips no mesmo aparelho telefônico e se equivocou ao fornecer o número de onde partiram as ligações. Requer, assim, que a operadora seja oficiada para que encaminhe o histórico de ligações realizadas pelo telefone (61) 99958 5082, de titularidade de José Rodrigues, no período entre 1 a 7 de junho de 2021. Defiro o pedido. Oficie-se a operadora, nos moldes requeridos, para que forneça as informações no prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator